Tribunal: TJDFT
Processo: 0703126-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703126-79.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EBF INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifica-se que, em 26/10/2021, sobreveio sentença nos autos de onde extraída a decisão que desencadeou o inconformismo manifestado pela recorrente (processo n. 0701546-84.2017.8.07.0001), o que torna irremediavelmente prejudicado o agravo de instrumento em epígrafe. Por tais fundamentos, com apoio no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador